Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007082-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Carlos Ubiratan Garms
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001113-61.2020.8.11.0107, ajuizada em desfavor de Carlos Ubiratan Garms, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado. Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas, considerados, ainda, os princípios da prevenção e da precaução.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos:
“b) seja deferida totalmente, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, forte no art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de reformar a decisão judicial proferida pelo juízo a quo e, consequentemente, determinar ao agravado que:
b.1) se abstenha de descumprir os embargos impostos pela autoridade ambiental competente, sem prévia autorização administrativa e/ou judicial;
b.2) recomponha o meio ambiente degradado através do reflorestamento da vegetação nativa, com a consequente apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, sob pena de multa diária por descumprimento” (sic)
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou que:
“(...) ao se analisar os elementos probatórios presentes constantes no feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado no início do ano de 2018.
Nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade dos requeridos, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada.
Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA há tantos anos.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme exposto na decisão atacada, o auto de infração data de 2018 e não há indícios de que o agravado esteja atualmente infringindo norma ambiental. É fato que a data do dano, por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando, como no presente caso, também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.
De outro lado, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado